Tribunal: TJBA
Processo: 8102754-89.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8102754-89.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOSEMAR LIMA DE MOURA SOARES e outros

Advogado(s)
:
JOSE JORGE ARAUJO DA SILVA, JOANDERSON ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

I. Caso em exame

1.
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, em razão do transporte de fuzil calibre 5.56 com carregador municiado, apreendido em abordagem policial realizada na BR-324, na cidade de Salvador/BA. A defesa suscita nulidades por cerceamento de defesa e ilegalidade da busca veicular, além de pleitear absolvição por crime impossível e erro de proibição, subsidiariamente requerendo revisão da dosimetria da pena e alteração do regime inicial.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de acesso a relatórios de inteligência policial; (ii) saber se a abordagem veicular ocorreu sem fundada suspeita, tornando ilícita a prova obtida; (iii) saber se a inaptidão da arma para disparo descaracteriza o crime do art. 16 da Lei nº 10.826/2003; (iv) saber se há erro de proibição ou coação moral irresistível aptos a afastar a culpabilidade, bem como se a dosimetria da pena deve ser revista.

III. Razões de decidir
3. Não há cerceamento de defesa quando a abordagem policial decorre de informações de inteligência não formalizadas em relatório documental, sobretudo quando inexistem documentos sigilosos suprimidos do conhecimento da defesa.
4. A busca pessoal ou veicular pode ser realizada sem mandado judicial quando fundada em elementos concretos e verificáveis, como informações específicas acerca de veículo, placa e trajeto, configurando fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP.
5. O crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo irrelevante a momentânea inaptidão da arma para disparos quando constatado que o armamento pode ser reparado e estava acompanhado de munições, mantendo-se a lesividade à segurança pública.
6. Não se configura erro de proibição nem coação moral irresistível quando inexistem provas de ameaça atual e inevitável, sobretudo quando evidenciada a adesão voluntária do agente ao transporte ilícito mediante remuneração.
7. A pena-base fixada no patamar máximo revela-se desproporcional quando fundada em circunstâncias já inerentes ao tipo penal, devendo ser redimensionada para 03 anos e 06 meses de reclusão e 200 dias-multa.
8. Compensa-se a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.
9. Considerando o quantum da pena e a reincidência dos réus, impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.

IV. Dispositivo e tese
10. Recursos conhecidos. Recurso de Josemar Lima de Moura Soares parcialmente provido e recurso de Marcelo Jesus dos Santos desprovido, com redimensionamento de ofício da pena de ambos para 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento:
"1. A abordagem policial fundada em informações específicas e previamente verificadas caracteriza fundada suspeita apta a legitimar busca pessoal ou veicular sem mandado judicial.
2. A momentânea inaptidão da arma de fogo não afasta a tipicidade do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 quando demonstrada a possibilidade de reparo ou o contexto de circulação do armamento com munições."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e LXIII; CPP, art. 244; CP, arts. 21, 22 e 33; Lei nº 10.826/2003, art. 16.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 626.888/MS, Sexta Turma, j. 02.08.2022; STJ, AgRg no HC 814.902/SP, Quinta Turma, j. 23.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8102754-89.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSEMAR LIMA DE MOURA SOARES e outros e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE JOSEMAR LIMA DE MOURA SOARES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE MARCELO JESUS DOS SANTOS, adequando sua pena ex officio
, nos termos do voto do relator.